Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. LAPAROTOMIA EXPLORADORA. APENDICITE AGUDA. PLACENTA PERCRETA. ROTURA UTERINA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez.
3. Os prontuários médicos coligidos aos autos, corroborados pela conclusão do laudo pericial, demonstram que a rotura uterina e a morte do feto decorreram de placenta percreta - desenvolvimento anormal da placenta da paciente.
4. Ausente a demonstração de ter ocorrido negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da paciente, a morte do feto e a retirada do útero, para salvaguardar a vida dela, não podem ser imputadas ao Distrito Federal. Trata-se, em verdade, de consequências da própria enfermidade que acometia a paciente e que não derivaram de falha do Estado, de modo que, não configurado o nexo causal entre a conduta estatal e o resultado, não há falar em dever de o Estado indenizar os Autores.
5. Apelação conhecida e não provida.